Tribunal: CARF
Processo: 18186.726212/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726212/2015-40
ACÓRDÃO
1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECADÊNCIA.
TRANSCURSO
DO
PRAZO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Indefere-se o pedido de restituição de direito creditório oriundo de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008, quando formalizado
após o transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição,
contado do último dia do correspondente ano-base, sendo certo que
eventual desistência de pleito compensatório anterior em nada modifica o
marco inicial ou a duração do prazo decadencial para a apresentação do
novo pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida, que reconheceu a decadência
do direito à restituição, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-006.298,
proferido pela 9a Turma da DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação apresentada, para manter o Despacho Decisório e não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre o Despacho Decisório EQ1-DAT-IRPJCSLL, de 28
de setembro de 2020, às fls. 197/204 que indeferiu o “pedido de restituição de
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativa ao ano
calendário 2008, no valor de R$ 728.295,23 (setecentos e vinte e oito mil,
duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), protocolado mediante
formulário em 13/07/2015”. (destaquei)
Trago à colação o Relatório que fundamentou o aludido Despacho Decisório
(destaquei):
No protocolo, consta ressalva de que não foi apresentada comprovação da
existência de falha no programa PER/DCOMP que tenha impedido a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição. Posteriormente, em 17/07/2015, foi juntado ao
processo o relatório de verificação de pendências do programa PER/DCOMP 6.1,
em que consta erro de impedimento de gravação de documento, relativo à data
de prescrição em 31/12/2008: “período de apuração do crédito com mais de cinco
anos em relação à data de transmissão (art. 168 do CTN)”.
No pedido, o interessado informa ter transmitido a Declaração Eletrônica de
Compensação – DCOMP no 32238.74027.270613.1.3.03-7200 para compensar o
referido crédito com débitos apurados em auto de infração. Informa que,
posteriormente, os mesmos débitos foram objeto de compensação de ofício pela
RFB e, em virtude disso, transmitiu o Pedido de Cancelamento da compensação.
Posteriormente, transmitiu a DCOMP retificadora no 19496.39641.250314.1.7.03-
5649, no intuito de retificar o documento cancelado para inclusão de outros
débitos.
Informa, por fim, que a DCOMP retificadora não foi admitida e, não sendo possível
a transmissão eletrônica de pedido de restituição, apresenta o pedido mediante
formulário, com fundamento nos acórdãos no 9101-00.347, 9101-00348, 1402-
00.631 e 1402-00.697 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 152 a
185).
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
3
Análise e Fundamentos legais O interessado fundamenta a apresentação do
pedido de restituição mediante formulário nos acórdãos no 9101-00.347 (de
26/08/2009), 9101-00348 (de 26/08/2009), 1402-00.631 (de 01/07/2011) e 1402-
00.697 (de 05/08/2011) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em linhas
gerais, os acórdãos afirmam não haver prazo para apresentação de pedido de
restituição de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ ou CSLL enquanto não
houver encerramento de atividades ou mudança na forma de tributação do
contribuinte.
Cumpre ressaltar que tais decisões não produzem efeitos em relação àqueles que
não sejam partes nos processos em que exaradas. São decisões desprovidas de
eficácia normativa para a Administração Tributária, cuja atuação encontra-se
vinculada à lei. Somente as súmulas do CARF às quais o Ministro da Economia
atribui efeito vinculante, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial da
União, podem ser aplicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
aos demais processos que tratem do mesmo assunto. Não se trata da situação
observada no presente caso.
Neste sentido, enumeram-se os dispositivos legais que tratam do prazo e marco
inicial de contagem para pleitear a restituição do saldo negativo de Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL.
Conforme disposto no art. 168, inciso I, combinado com o art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, nos
casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contado
da data da extinção do crédito tributário.
Com relação à data de extinção do crédito tributário, a Lei Complementar no 118,
de 09 de fevereiro de 2005, dispõe em seu art. 3o que, tratando-se de tributo
sujeito a lançamento por homologação, a extinção ocorre no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN. Conforme decisão
do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de recursos de repercussão geral
(RE no 566.621/RS), este dispositivo aplica-se aos pedidos de restituição
apresentados a partir de 9 de junho de 2005, data de publicação da Lei.
Tratando-se de indébito correspondente ao saldo negativo de IRPJ ou CSLL, a
contagem do prazo tem início a partir da data de encerramento do período de
apuração, na medida em que o fato gerador apenas se aperfeiçoa no momento
em que aquele se completa. Os recolhimentos ou retenções antecipados durante
o período de apuração são, ao final deste, confrontados com o tributo incidente
sobre o lucro e convertidos em pagamento. No regime anual, este encontro de
contas opera-se no último dia do ano calendário, consoante o art. 2o, §3o, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
4
Com a publicação do Ato Declaratório SRF no 3, de 07 de janeiro de 2000, no DOU
de 11/01/2000, permitiu-se que os saldos negativos de IRPJ e CSLL, apurados
anualmente, fossem restituídos ou compensados a partir do mês de janeiro do ano
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Esta é a disposição do art. 4o, inciso I, da Instrução Normativa RF13 no 1.300, de
20 de novembro de 2012, vigente à data do protocolo, e atualmente regulada no
art. 14, inciso I, da Instrução Normativa RF13 no 1.717, de 17 de julho de 2017. Na
apuração anual, os saldos negativos de IRPJ e CSLL poderão ser objeto de
restituição a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, no que se refere ao presente pleito, o prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 2008 é de cinco
anos a contar do mês de janeiro seguinte ao encerramento do período de
apuração em 31/12/2008, ou seja, de 01/01/2009. Tendo sido o presente
processo administrativo formalizado em momento posterior (13/07/2015),
conclui-se pela decadência do direito à restituição.
Trata-se, portanto, de indeferimento sumário, vez que a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP alegada pelo interessado decorre de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária, consoante
art. 166 da Instrução Normativa RF13 no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Por fim, ressalta-se que o fato de o interessado ter apresentado em 27/06/2013 a
DCOMP no 32238.74027.270613.1.3.03-72 para compensação do referido crédito,
que foi posteriormente cancelada a pedido pelo próprio interessado
(Pedido de Cancelamento no 31529.09928.100713.1.8.03-66, transmitido em
10/07/2013 e deferido em 13/07/2013), em nada modifica o marco inicial ou a
duração do prazo decadencial para apresentação do pedido de restituição.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Interessado em epígrafe apresentou manifestação de inconformidade às fls.
218/229, alegando fatos e sua interpretação da legislação que, na sua ótica,
restaria “evidente a inocorrência no caso concreto da decadência do pedido de
restituição do saldo negativo de CSLL do ano-base de 2008 apresentado em
13.07.2015, uma vez que o prazo decadencial/prescricional apenas começou a
fluir quando do encerramento do ano-base de 2012”.
Trago à colação os seguintes trechos da Manifestação de Inconformidade
(destacamos):
[TRECHOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA]
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por julgar a manifestação de
inconformidade. A ementa que foi assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
5
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO
PODER EXECUTIVO.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
EFEITOS.
Os
julgados
administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda
que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP EM FORMULÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO COM MAIS DE CINCO ANOS EM RELAÇÃO À DATA DE TRANSMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação será considerada não declarada e o pedido de restituição será
indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto
na legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando ao final, pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
6
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de pedido de restituição de direito creditório
oriundo de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008, formalizado em
13/07/2015, indeferido sumariamente pelo Despacho Decisório, sob a alegação de que o direito
creditório postulado estaria decaído, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos para se
pleitear a restituição.
De acordo com o Despacho Decisório, o prazo para pleitear a
restituição/compensação do saldo negativo de CSLL seria o último dia do correspondente ano-
base, de modo que eventual pedido de restituição/declaração de compensação apresentado após
cinco anos daquele data não poderia ser admitido.
Defende-se o contribuinte, sustentando que a Autoridade não se preocupou com as
especialidades do caso concreto, desconsiderando que a Recorrente somente apresentou tal
pedido de restituição, porque a fiscalização compensou de ofício os mesmos débitos que já
haviam sido compensados mediante o Per/Dcomp apresentado anteriormente, e antes do
referido prazo.
Aduziu ainda que a Autoridade Administrativa também não considerou que, a partir
de 2008, ela teria apurado saldos negativos de CSLL em sucessivos períodos-base, de modo que o
prazo para aproveitamento do saldo negativo dessa contribuição, relativo ao ano-calendário de
2008, somente começou a correr a partir de 2012, quando a Recorrente apurou contribuição a
pagar, na esteira do entendimento do CARF, transcrevendo acórdãos proferidos neste sentido, nos
anos de 2009 a 2011.
Sobreveio o acordão recorrido, que julgou improcedente suas alegações,
mantendo-se o teor do Despacho Decisório.
Em recurso, a Recorrente aduz, sumariamente:
- que a Autoridade deu nenhuma importância ao fato de que a Recorrente havia
apresentado Per/Dcomp (fls. 236/277) antes do transcurso do prazo previsto no artigo 168 do
CTN, e somente apresentou o Pedido de Restituição em razão de posterior compensação de ofício
pela autoridade fiscal dos mesmos débitos que haviam sido compensados mediante aquele
primeiro Per/Dcomp;
- que apresentou pedido de cancelamento do Per/Dcomp anteriormente
transmitido, apenas para evitar que os débitos compensados de ofício acabassem consumindo
também o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008;
- que não fosse a compensação de ofício realizada em 08/07/2013 pela Autoridade
Administrativa com os débitos objeto do Perd/Dcomp transmitido em 27/06/2013, jamais teria
havido qualquer questionamento quanto ao prazo decadencial do crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2008, o que evidencia que o pedido de restituição em questão não
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
7
poderia ter sido sumariamente indeferido com base na “decadência do direito à restituição”,
desconsiderando-se o Per/Dcomp anterior, sob pena de a Administração Pública beneficiar-se
indevidamente de seus próprios atos, em evidente ofensa ao princípios da legalidade, da
razoabilidade, proporcionalidade e moralidade insculpidos na Constituição Federal .
- que a contagem do prazo decadencial para a restituição de saldo negativo apenas
teve início no encerramento do ano-calendário de 2013, uma vez que este foi o primeiro período
em que a Recorrente apurou contribuição a pagar, na linha do entendimento da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, consignado em acórdãos que transcreveu.
Compreendo que as razões apresentadas pelo contribuinte não prosperaram,
explico:
Inobstante as alegações de violação da Constituição passem pelo exame de
inconstitucionalidade de ato administrativo, vedado pela Súmula CARF no 2, penso não ser o caso
de inconstitucionalidade. A desistência do Per/Dcomp anterior foi feita por ato voluntário do
contribuinte, não sendo este o único caminho, e por isso cai por terra a argumentação de que o
fisco teria se beneficiado de seus próprios atos No caso, como houve compensação de ofício
posteriormente à transmissão da primeira Dcomp, poderia o contribuinte ao invés de desistir do
seu pleito, peticionar para que o fisco desistisse da compensação realizada de ofício, uma vez que
os débitos então compensados já teriam sido declarados e compensados pelo contribuinte,
através do PER/DCOMP no 32238.74027.270613.1.3.03-7200, transmitido em 27 de junho de
2013, aguardando, no caso, apenas a homologação.
A desistência daquele pleito em nada modifica o marco inicial ou a duração do
prazo decadencial para a apresentação do novo pedido de restituição, desta vez, formalizado em
momento posterior (13/07/2015). Ao contrário do que defende o contribuinte, este pedido
submete-se ao prazo de 5 anos, contados do fato gerador, na esteira do que ao contrario sensu
preceitua a Súmula CARF No 91, aprovada pelo Pleno da CSRF, em 09/12/2013:
Súmula CARF no 91 . Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970,
de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-
001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no
9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013;
Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-000.915, de
07/08/2013
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.403 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726212/2015-40
8
Por fim, analisa-se o argumento posto em recurso, que teve como premissa o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) à época dos fatos, de que o prazo
para pleitear a restituição de saldo negativo, nas situações em que o contribuinte apura saldos
negativos em sucessivos períodos subsequentes àquele em que apurou saldo negativo inicial,
renova-se a cada período de apuração até que eventualmente apure saldo de contribuição a
pagar.
Assim, de acordo com esta alegação, considerando que a recorrente apurou saldo
negativo em 2008 e período subsequentes até o ano-base de 2012, o prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo apurado em 2008 teve início apenas no encerramento do ano-
calendário de 2013, uma vez que foi neste período que a recorrente apurou contribuição a pagar.
Não prospera seu argumento.
O argumento caberia como uma luva, caso estivéssemos analisando o saldo
negativo de 2012, mas esse não é o caso. O contribuinte postula direito creditório oriundo do
saldo negativo apurado em 2008, e aí, mesmo sob o manto do argumento mencionado, não
renova o prazo.
Por todo o exposto, considerando-se que o prazo para pleitear a restituição do
saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 2008 é de cinco anos a contar do mês de janeiro
seguinte ao encerramento do período de apuração em 31/12/2008, ou seja, de 01/01/2009, e
tendo sido o pedido de restituição formalizado apenas em 13/07/2015, conclui-se pela decadência
do direito à restituição.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os
termos da decisão recorrida, que reconheceu a decadência do direito à restituição.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3072
DF CARF MF
Original